Tribunal: TJDFT
Processo: 0000081-62.2019.8.07.0017
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-24

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DOIS CRIMES DE ROUBO. EMPREGO DE ARMA BRANCA (FACA) E CONCURSO DE AGENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. INCONTITUCIONALIDADE DA LEI N. 13.654/2018. MANTIDA A VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME TENDO EM VISTA O EMPREGO DE ARMA BRANCA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MULTIRREINCIDÊNCIA. NÃO COMPENSAÇÃO INTEGRAL. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Comprovadas, pelo conjunto probatório, a autoria e a materialidade delitiva dos crimes descritos na denúncia, a condenação é medida que se impõe.
2. A violência ou a grave ameaça, elementares do crime de roubo, não precisam ser necessariamente exercidas com qualquer arma, seja de fogo ou branca, de modo que o emprego de faca na ação criminosa, em se tratando de instrumento de grande potencial lesivo, redunda em maior reprovabilidade da conduta criminosa, sendo, portanto, motivo idôneo para valorar negativamente alguma das circunstâncias judiciais presentes no art. 59 do Código Penal.
3. Presentes duas ou mais causas especiais de aumento de pena, permite-se o deslocamento de uma delas para a primeira fase da dosimetria, como circunstância desfavorável, permanecendo as demais como causa configuradora do tipo circunstanciado. Precedentes do STJ.
4. Não se opera a compensação plena entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência quando o réu for multirreincidente.
5. Constatado erro material na aplicação da pena, impõe-se correção ao patamar suficiente para a repressão do crime.
6. Apelação criminal conhecida e parcialmente provida.